Tribunal: TJMT
Processo: 1016871-94.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016871-94.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, SIMPLES]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J R DE ARAUJO FREITAS REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.852.899/0001-94 (APELANTE), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE QUANTO AO TAD E DO NÃO EXERÍCIO DE SEU DIREITO DE DEFESA. CONTRIBUINTE QUE TEVE CONHECIMENTO DA LAVRATURA DO TAD E QUE EXERCEU DEVIDAMENTE SEU DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TAD. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por J. R. de Araújo Freitas Representações Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, mantendo a cobrança do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n° 1150994-3.

2.

II. Questão em Discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o TAD deve ser cancelado em razão da eventual ausência de notificação do contribuinte e de possível falta de exercício do seu direito de defesa.

4.

III. Razões de Decidir

5.

O autor tomou conhecimento do TAD e exerceu devidamente seu direito de defesa, bem como não comprovou a irregularidade na emissão das notas fiscais, ônus que lhe competia.

6.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública.

7.

O autor não se desincumbiu do ônus de ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

8.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Apelação do autor desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O TAD não deve ser cancelado em razão da ausência de notificação do contribuinte, se este último, ou seja, se o contribuinte, tomou conhecimento do TAD e exerceu devidamente seu direito de defesa, tendo, inclusive, apresentado sua defesa administrativa. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública.". Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 7.098/98, arts. 35-A e 35-B; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n° 1001445-78.2019.8.11.0037, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
J. R. de Araújo Freitas Representações Ltda.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada nº 1016871-94.2022.8.11.0015 proposta por
J. R. de Araújo Freitas Representações Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
julgou improcedente os pedidos na inicial
, e por conseguinte,
declarou extinto o processo com resolução de mérito
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a autora
J. R. de Araújo Freitas Representações Ltda.
recorre e alega que o contribuinte, o motorista e a transportadora não foram notificados do TAD objeto da lide e que também não houve abordagem do caminhão, conferência da carga ou algo que suscitasse dúvida ou indícios de idoneidade da documentação apresentada.

Argui que o valor atribuído à carga no TAD foi determinado com base em uma "cotação via internet" e sem considerar a realidade do mercado local, bem como a natureza do produto e exorbitância/desproporcionalidade da multa aplicada (R$ 233.593,50 - duzentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), que correspondente em mais de 300% (trezentos por cento) do valor do imposto recalculado, quando o próprio Regulamento do ICMS estabelece que a penalidade deve ser equivalente a apenas 50% (cinquenta por cento) do valor da operação.

Ao final, pede o desprovimento do apelo (id. 244492185).

Nas contrarrazões, id. 244492189, o requerido
Estado de Mato Grosso
defende o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr.
Paulo Ferreira da Rocha
não verificou a necessidade de sua participação neste recurso (id. 246232658).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
J. R. de Araújo Freitas Representações Ltda.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada nº 1016871-94.2022.8.11.0015 proposta por
J. R. de Araújo Freitas Representações Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
julgou improcedente os pedidos na inicial
, e por conseguinte,
declarou extinto o processo com resolução de mérito
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

O cerne desta apelação é saber se é caso de reconhecer
o cancelamento do TAD
nº 1150994-3

e TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Nº. 216683/1823/68/2022
em razão de eventual falta de notificação e do exercício do direito de defesa pelo contribuinte autor e aqui apelante
.

Ao propor a ação anulatória o autor aqui apelante
J. R. de Araújo Freitas Representações Ltda.
alegou que

“em procedimento de fiscalização realizado em 18/10/2021 as 12:23:26 horas, na Unidade Fazendária UOF SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (XII DE OUTUBRO - MT/RO), os servidores do Grupo de Tributação, após a apresentação das notas fiscais que acompanham a carga, (DANFE Nº 000.7531 e DAMDFE N° 000.2242), emitiram o TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO Nº 1150994-3 (anexo), cujo termo de apreensão consignou que “de acordo com a documentação fiscal apresentada, trata-se de operação de venda de mercadoria adquirida de terceiros (CFOP 6102), referente a uma CARGA de 20.005 kg de sementes diversas certificadas. Ocorre que o remetente dos produtos informa que os produtos vendidos são de mercadorias adquiridas de terceiros, e em consulta ao Sistema da Sefaz-MT, verificamos que o mesmo não tem entradas de produto suficiente para suportar a venda dos mesmos”.

O autor também arguiu que
“houve venda de produto por valor irrisório, porém, que as notas fiscais recebidas pelo Remetente permeavam valor superior, indicando NFs diversas. Aduzindo que pelo valor das compras e valor das vendas o contribuinte estaria levando prejuízo. E assim, concluiu que: a. Documentação que acompanha o trânsito diverge da situação de fato, por não indicar valores corretos da comercialização dos produtos. b. Emissão da NF com valores dos produtos abaixo do valor do preço adquirido, causando prejuízo ao mesmo, como intuito de suprimir impostos. Por bizarra avaliação, com cotações via internet, auferiu-se o valor da operação na quantia de R$ 556.175,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil cento e setenta e cinco reais). Gerando uma multa de R$ 233.593,50 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)”.

Relatou ter apresentado defesa administrativa que foi negada mediante a justificativa:
“através do exame da documentação apresentada no processo verifica-se que não houve vício no lançamento do referido TAD, pois, no processo o contribuinte não comprovou a regularidade fiscal na operação relacionada aos documentos fiscais que legitimaram a cobrança do TAD nº 1150994-3”.
Posteriormente,
“ainda recebeu um TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Nº. 216683/1823/68/2022, que notifica a Requerente, a regularizar os débitos omissos, pois o não pagamento ensejará a exclusão de ofício do aludido Regime Simplificado”.

Ao final, pediu a procedência da ação. Todavia, a ação foi
julgada improcedente.

Dispõem os arts. 35-A e 35-B da Lei Estadual 7.098/98 que o trânsito de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais importa em infração material qualificada. Veja os citados regramentos:

“
Art. 35-A
- As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos.

Art. 35-B
- Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
).

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;
V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.
(Acrescentado pela Lei
7.867/02
).
”
.

E conforme a fiscalização feita pelo agente do fisco estadual restou constatado que o contribuinte autor e aqui apelante emitiu notas fiscais com valores inferiores aos de aquisição, com intenção, ao ver do agente público, de suprimir impostos.

É o que se verifica do TFT-e Constatação de Irregularidade nº 11502994-2, cujo fragmento se transcreve (id. de origem 96593622, p. 7):

“
em virtude da nota fiscal não refletir o valor real da venda dos produtos bem como os preços de mercado são muito superiores ao informado no documento fiscal e a mesma não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma, consideramos a mesma inidônea para a presente operação por fraudar o valor dos impostos com o intuito claro de sonegação dos mesmos”
(ID. 96593622 – Pág. 7).
”.

Importante registrar que quanto a notificação do Termo de Apreensão e Depósito-TAD a intimação é feita no ato da lavratura.

E em que pese não ter ocorrido a notificação ao contribuinte no ato da lavratura do referido TAD, porquanto as mercadorias não foram apreendidas no posto fiscal por já ter transitado,
certo é que o contribuinte autor e aqui apelante tomou conhecimento do lançamento e apresentou pedido administrativo de revisão do mencionado lançamento, ocasião em que exerceu, de forma ampla, seu direito de defesa de discordar da cobrança e solicitar o cancelamento do lançamento
.

Veja o fragmento da decisão proferida em 1.6.2022 que não acolheu a irresignação administrativa formulada pelo autor aqui apelante,
que bem comprova a preservação do exercício do direito de defesa pelo contribuinte autor e aqui apelante
(id. 126128435, p. 2):

“
4- DA ANÁLISE DO MÉRITO

O processo fiscal teve início com o lançamento do Termo de Apreensão e Depósito supracitado, para que o contribuinte recolhesse a importância ali consignada a título de ICMS e penalidade.
É necessário esclarecer que todas as alegações do contribuinte no processo e a documentação apresentada
confirmam que supostamente houve equívocos e lapsos na entrega, apresentação e encaminhamento dos documentos fiscais na Unidade Operativa de fiscalização (UOF) de entrada do Estado e esse fato por si só impossibilita a consideração de regularidade da operação objeto da autuação ora impugnada. No momento da abordagem pela UOF em que aconteceram as referidas ações fiscais a documentação estava objetivamente em situação fiscal irregular, sendo justamente esse fato que motivou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n° 1148310-0
Na impugnação ora analisada o contribuinte trás diversas referências legais e doutrinárias
, porém o cerne da questão (apresentação de documentação fiscal inidôneo para acobertar as mercadorias na Unidade Operativa de Fiscalização do Estado configurando transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal.
Pela análise das declarações e documentação anexada à autuação por parte da fiscalização ficou demonstrado que a documentação fiscal apresentada na UOF não corresponde à mercadoria objetivamente transportada.

Diferente da afirmação
da impugnante
, quando destaca "o contribuinte COMO PRODUTOR DE SEMENTES na documentação fiscal figurava como CFOP 6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
É perfeitamente compreensível a irresignação manifestada pelo contribuinte, porém isso não muda o fato de que no momento da fiscalização a mercadoria objetivamente estava em situação fiscal irregular, contrariando a lei 8137/90 (Dos Crimes Contra a Ordem Tributária) e, portanto, em situação fiscal também irregular perante a legislação fiscal do Estado de Mato Grosso
.
(grifo próprio e nosso).

Veja ainda o outro fragmento da referida decisão proferida em 1.6.2022 que não acolheu a irresignação administrativa formulada pelo autor aqui apelante do referido,
que também comprova o exercício do direito de defesa pelo contribuinte autor e aqui apelante
(id. 126128435, p. 3):

“
CONCLUSÃO E DECISÃO

Fundamentado nos princípios que regem a Administração Pública, nos princípios que norteiam o
Processo Administrativo Tributário e em tudo o mais que dos autos consta;
Considerando que aos julgadores administrativos competem promover e verificar a correta aplicação da legislação tributária pertinente à exigência de obrigação tributária mediante Termo de
Apreensão e Depósito; e,

Diante da documentação e argumentação apresentadas, INDEFIRO
O PEDIDO DO CONTRIBUINTE
, de forma a MANTER a cobrança do TAD nº 1150994-3.
Esta decisão encerra definitivamente o pleito na esfera administrativa, conforme art. 1029, § 6º do
RICMS/MT (2014).
”
(grifo próprio e nosso).

Registra-se que as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir
e o autor aqui apelante deixou decorrer o prazo em 26.1.22024 sem nada requerer
, ou seja,
renunciou ao direito de fazer provas
.

Logo, o autor, aqui recorrente, dentro da regra de distribuição da prova, deixou de comprovar sua alegação, ou seja, não fez prova para demonstrar o fato constitutivo do direito que postula.

Dispõe o art. 373, II, do CPC, que dispõe:

"
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

(grifei).

Ao que se evidencia, a decisão administrativa que referendou a cobrança do TAD nº 1150994-3 foi devidamente fundamentada e preservou o contraditório e a ampla defesa, conforme bem pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Por outro lado, a defesa apresentada pelo contribuinte não trouxe provas suficientes para afastar a presunção de irregularidade na emissão das notas fiscais. A documentação apresentada não foi capaz de comprovar a regularidade fiscal das operações.

A fiscalização procedeu conforme as normas estabelecidas pela Lei 7.098/98. A decisão administrativa que manteve a cobrança do TAD nº 1150994-3 foi devidamente fundamentada e respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APREENSÃO DE MERCADORIAS - ANTECIPAÇÂO DE TUTELA RECUSAL INDEFERIDA - AGRAVO INTERNO CONTRA ESSA DECISÃO - CAMINHÃO INTERCEPTADO PELA FISCALIZAÇÃO ESTADUAL - OPERAÇÃO INTERESTADUAL EVIDENCIADA - NOTA FISCAL EMITIDA PARA ACOBERTAR OPERAÇÃO INTERNA - INIDONEIDADE - INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE - TEMA 2 DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO. 1. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT). 2.
Conforme a exegese do art. 35-B, II e VII, da Lei n.º 7.098/98, considera-se inidôneo o documento fiscal que não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, denotando a falta do pagamento do imposto nela devido, ou que discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação.
3. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-MT - AGR: 10023575020238110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2023 – Destaque nosso).

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Eis o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZAÇÃO PRATICADOS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os atos administrativos emitidos pela autoridade fazendária gozam de presunção de legitimidade e veracidade e, por ser relativa, podem ser ilididas por prova inequívoca, a cargo do contribuinte. 2. Se a parte Autora não desincumbiu do ônus que lhe cabia, deve prevalecer o lançamento tributário com a consequente manutenção da sentença. 3. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJ-MT 10014457820198110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022 – Destaque nosso).

Nesse norte, considerando-se que a parte Autora não logrou êxito em demonstrar que padece de mácula a multa tributária que lhe foi imputada, e, nesse contexto, sendo inegável o fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação dessa multa pelo Fisco Estadual, evidenciado a inidoneidade da NF-e preenchida pelo autor.
”:

Ante o exposto,
nego provimento ao apelo e mantenho a sentença ora impugnada
, que
julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada nº 1016871-94.2022.8.11.0015 proposta por
J. R. de Araújo Freitas Representações Ltda.
aqui apelante em face do
Estado de Mato Grosso
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majoro de 10% para 13% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, observado que o autor apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025